Tribunal: TJMT
Processo: 1007597-09.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007597-09.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MITAELI NAGILA CAMARGO - CPF: 039.491.051-66 (RECORRENTE), MITAELI NAGILA CAMARGO - CPF: 039.491.051-66 (ADVOGADO), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (RECORRENTE), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (RECORRIDO), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO), MITAELI NAGILA CAMARGO - CPF: 039.491.051-66 (RECORRIDO), MITAELI NAGILA CAMARGO - CPF: 039.491.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MAQUINA DE CARTÃO. RETENÇÃO DE VALOR POR SUSPEITA DE FRAUDE. LONGO PRAZO PARA ANÁLISE DAS OPERAÇÕES. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLVER O IMPASSE. DANO MORAL DEVIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

No caso em destaque não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, visto que o Recorrido não se enquadra no conceito de consumidor.

Tendo sido demonstrado, que houve a realização de venda por meio da máquina de cartão da Ré, cujos valores foram retidos por 120 dias por operações suspeitas de fraude, cabia à parte Ré a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007597-09.2022.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

PDCA S.A. e Pagar.me Instituição de Pagamento S/A

Recorrida(s):

Mitaeli Nagila Camargo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: a) compelir a requerida no prazo de 10 dias, promover o desbloqueio da conta de titularidade do autor e liberar em seu favor o valor bloqueado de R$ 5.034,00 (cinco mil e trinta e quatro reais); b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), quantia que será atualizada desde a sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a contar do apontamento indevido (Súmula 54 do STJ).

Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.”.

Pretende a Reclamada que a sentença seja reformada para que seja afastada a condenação a título de dano mora, visto que inexistem nos autos provas de que a retenção temporária do valor de R$ 5.500,00, tenha lhe causado prejuízos, ademais, somente houve a retenção do referido valor, tendo em vista a constatação de transações com características de fraude, denominadas como “fictícias”.

Portanto, afirma a recorrente que diante da constatação de operações que possam ser fraudulentas a recorrida tem a obrigação de fiscalizá-las, conforme normas regulatórias do BACEN, não havendo que se falar neste caso em ato ilícito praticado capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Analisando detidamente os autos, verifico que restou comprovada a retenção do valor de R$ 5.500,00, e que somente seria liberado no prazo de 120 dias após o bloqueio, visto que as operações realizadas na máquina de cartões estavam sob a análise de fraude.

Apesar das alegações de que as operações realizadas pela autora estavam sendo investigadas pelo setor responsável por supostos indícios de fraudes,
é
evidente que a reclamada foi negligente ao reter valor que pertence à parte reclamante, por um período considerado longo, qual seja o de 120 dias.

Denoto ainda que a parte Reclamada acostou informações que o bloqueio ocorreu devido a ter sido feito operações com cartão de crédito por mais de uma vez, mas sem que haja demonstrativo de reclamação da titular do cartão quanto a irregularidades nas operações, portanto, não se desincumbindo de seu ônus nos termos do inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Cabe acrescentar que a liberação do valor questionado somente foi realizada por meio da concessão do pedido de tutela, ou seja, o desbloqueio ocorreu após o ingresso da presente demanda razão pela qual entendo que tal situação enseja a obrigação de indenizar a título de dano moral, uma vez que nada foi solucionada diante das reclamações administrativas junto a ré.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado está adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023